Tribunal: CARF
Processo: 19515.720409/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. GANHO DE CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem alienado em forma de permuta deve ser tratado como receita e oferecido à tributação. Havendo torna, tal montante se agrega à receita e igualmente deve ser tributado. Se a permuta envolver bem do não circulante, a tributação deverá ocorrer na forma de ganho de capital e não como resultado da atividade operacional da contribuinte.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO. VALOR CONTÁBIL.
O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente corresponderá à diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil. Considera-se como valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou compra e venda de imóveis.
PERMUTA. NEUTRALIDADE FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA 107/2008. INAPLICABILIDADE.
Inconcebível se falar em neutralidade fiscal das operações de permuta em um contexto onde se analisa a situação de Contribuinte que adota como forma de tributação o lucro presumido, e não o lucro real, ao qual referida tese seria perfeitamente cabível e adequada. Também inadmissível a aplicação dos conceitos insertos na Instrução Normativa SRF no 107/1988, haja vista que tal norma é aplicável tão somente às pessoas jurídicas optantes pela sistemática do lucro real.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhe recomende tratamento diverso.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720409/2018-10
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
1401-006.482 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Recorrentes
GRAN BARRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A (EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
OMISSÃO DE RECEITAS. PERMUTA DE IMÓVEIS. GANHO DE
CAPITAL. LUCRO PRESUMIDO.
Nas empresas que adotem o regime do Lucro Presumido, o valor do bem
alienado em forma de permuta deve ser tratado como receita e oferecido à
tributação. Havendo torna, tal montante se agrega à receita e igualmente deve
ser tributado. Se a permuta envolver bem do não circulante, a tributação deverá
ocorrer na forma de ganho de capital e não como resultado da atividade
operacional da contribuinte.
GANHO DE CAPITAL. VALOR DA ALIENAÇÃO. VALOR CONTÁBIL.
O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente corresponderá à
diferença positiva verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil. Considera-se como valor do imóvel recebido em permuta, seja
unidade pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no
instrumento representativo da operação de permuta ou compra e venda de
imóveis.
PERMUTA. NEUTRALIDADE FISCAL. INSTRUÇÃO NORMATIVA
107/2008. INAPLICABILIDADE.
Inconcebível se falar em neutralidade fiscal das operações de permuta em um
contexto onde se analisa a situação de Contribuinte que adota como forma de
tributação o lucro presumido, e não o lucro real, ao qual referida tese seria
perfeitamente cabível e adequada. Também inadmissível a aplicação dos
conceitos insertos na Instrução Normativa SRF no 107/1988, haja vista que tal
norma é aplicável tão somente às pessoas jurídicas optantes pela sistemática do
lucro real.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. DECORRÊNCIA.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720409/2018-10
Fl. 1749
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

O decidido em relação ao IRPJ deve ser adotado, no mérito, em relação às
exigências de CSLL, haja vista que com ele compartilha os mesmos
fundamentos de fato e para o qual não há nenhuma razão de ordem jurídica que
lhe recomende tratamento diverso.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. INOVAÇÃO DE CRITÉRIOS
JURÍDICOS.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade, por inovação de fundamentos fáticos e
jurídicos, quando constatado que o acórdão recorrido foi sustentado em
diversos pontos, por si só e, em conjunto, suficientes para decidir.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse jurídico comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. AFASTAMENTO.
Deve-se rever a qualificação da multa de ofício quando afastados os fatos e
fundamentos jurídicos que motivaram sua exasperação pela Autoridade Fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar provimento ao
recurso voluntário; vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que lhe dava provimento; por
unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de ofício.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhães Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Gonçalves (Presidente).

Relatório
Por bem refletir os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o Relatório
da decisão recorrida abaixo.
Fl. 1750
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Este processo trata de autos de infração, lavrados em procedimento de
fiscalização, para a constituição de créditos tributários de IRPJ e CSLL do fato
gerador ocorrido em 31/12/2013, conforme descrito no termo de verificação
fiscal (fls. 789 a 846).
Relata a fiscalização que o objeto social da contribuinte em epígrafe é “o
estudo, planejamento, incorporação de empreendimentos imobiliários, locação
de bens imóveis, intermediação de negócios, gestão, consultoria financeira,
prestação de serviços de correspondente bancário e compra e venda de imóveis
da legislação em vigor, bem como a participação no capital de outras
sociedades”, conforme estabelece o art. 2o do estatuto social.
Acrescenta que, no CNPJ, o CNAE principal é 6462-0-00 - “holdings de
instituições não financeiras” e os CNAE secundários indicam 6619-3-02 -
“correspondentes de instituições financeiras”, 6499-9-99 - “outras atividades de
serviços financeiros não especificados anteriormente” e 6810-2-02 - “aluguel de
imóveis próprios”.
A fiscalização informa que a contribuinte optou pela apuração dos resultados
pelo lucro presumido e pelo regime de caixa no período fiscalizado.
Informa que o procedimento fiscal teve por objeto verificar a regularidade das
obrigações tributárias relacionadas à permuta de parte do terreno em que foi
promovida a incorporação imobiliária denominada “Condomínio Neolink
Office, Mall & Stay”, situada na Avenida Ayrton Senna, no 2.500, Barra da
Tijuca, Rio de Janeiro.
1.2. Da permuta do terreno
A fiscalização relata que a fiscalizada permutou 62,13% do referido terreno com
a pessoa jurídica Hesa 67 - Investimentos Imobiliários Ltda, CNPJ
10.520.598/0001-01, pelo preço de R$33.984.407,57, conforme consta do
registro R-15 da matrícula no 172.503, efetuado em 06/12/2013, no 9o Ofício de
Registro de Imóveis do Rio de Janeiro (fls. 9).
Informa que o registro foi feito com base na Escritura de Permuta lavrada no
10o Ofício de Notas da capital do Rio de Janeiro em 16/10/2013 (fls. 847 a 865),
pela qual a fiscalizada receberia, em troca da fração ideal de 62,13% do terreno:
(a) R$10.000.000,00 em moeda corrente e (b) as acessões e benfeitorias que,
vinculadas à fração ideal de 37,87% por ela retida, constituiriam as futuras
unidades imobiliárias discriminadas na escritura, perfazendo o percentual de
37,79% da área privativa de construção total, que corresponde a 37,88% do
valor geral de vendas.
A fiscalização informa que, em atendimento a intimação fiscal, a Hesa 67
apresentou uma planilha, reproduzida no termo de verificação fiscal (fls. 798 a
804), na qual estão discriminadas as 153 unidades imobiliárias permutadas com
a fiscalizada e os respectivos valores gerais de venda (VGV), que totalizaram
R$117.442.000,00.
Somando-se o valor das unidades imobiliárias à parcela em pecúnia
(R$10.000.000,00), a fiscalização alega que a fração de 62,13% do terreno teria
sido transacionada por R$127.442.000,00, valor muito superior ao montante de
R$33.984.407,57 registrado na escritura.
Fl. 1751
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

A fiscalização relata que também consta da escritura a obrigatoriedade de
entrega, pela fiscalizada, de uma carta de fiança bancária no valor de
R$110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais) para garantia do cumprimento
da obrigação de construir e entregar as unidades imobiliárias objetos da
permuta, sendo esse valor coerente com o valor das unidades permutadas.
1.3. Das normas aplicáveis à permuta
A fiscalização sustenta que devem ser aplicadas à permuta as mesmas
disposições referentes à compra e venda, conforme estabelece o art. 533 do
Código Civil:
Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda,
com as seguintes modificações:
I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por
metade as despesas com o instrumento da troca;
II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e
descendentes, sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge
do alienante.
Assim, sendo a permuta equiparada à compra e venda, alega que as receitas
relativas às unidades imobiliárias recebidas na permuta também devem compor
a receita bruta, face ao disposto no art. 224 do RIR/99.
Art. 224. A receita bruta das vendas e serviços compreende o produto da
venda de bens nas operações de conta própria, o preço dos serviços
prestados e o resultado auferido nas operações de conta alheia (Lei no
8.981, de 1995, art. 31).
Parágrafo único. Na receita bruta não se incluem as vendas canceladas,
os descontos incondicionais concedidos e os impostos não cumulativos
cobrados destacadamente do comprador ou contratante dos quais o
vendedor dos bens ou o prestador dos serviços seja mero depositário (Lei
no 8.981, de 1995, art. 31, parágrafo único).
A fiscalização alega que a Solução de Divergência Cosit no 7/2010 uniformizou
o entendimento no sentido de que, nas operações de permuta de imóveis
realizada por pessoa jurídica dedicada à atividade imobiliária tributada pelo
regime do lucro presumido, constitui receita bruta o preço dos bens recebidos na
troca.
Em relação ao momento de ocorrência do fato gerador, a fiscalização alega que
a venda de uma unidade imobiliária considera-se efetivada quando contratada a
operação de compra e venda, ainda que mediante instrumento de promessa,
carta de reserva com princípio de pagamento ou qualquer outro documento
representativo de compromisso. Para embasar seu entendimento, cita a Solução
de Divergência Cosit no 37/2013.
No caso das incorporações imobiliárias, alega que, somente com o registro em
cartório do memorial de incorporação é que existem condições legais para o
desenvolvimento das obras e a comercialização das unidades imobiliárias.
Ressalta que no memorial estão presentes os elementos descritivos do
empreendimento e de suas unidades, incluindo o padrão construtivo e o valor
estimado para venda.
Fl. 1752
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Alega a fiscalização que após o registro do memorial de incorporação é possível
se estabelecer qual foi o bem permutado e seu real valor e, consequentemente,
identificar o fato gerador e a base de cálculo do imposto de renda. Acrescenta
que, a partir do registro do memorial de incorporação, as unidades imobiliárias a
serem construídas têm valor comercial, podendo ser objeto de negociação.
No presente caso, a fiscalização alega que a data do registro do memorial de
incorporação (06/12/2013) deve ser adotada para o reconhecimento da receita
para fins de cálculo do imposto e das contribuições relacionadas à permuta
imobiliária.
A fiscalização alega que as normas acima citadas são convergentes com o
entendimento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que trata de entidades
de incorporação imobiliária na Orientação OCPC 01:
21. Quando há a permuta de unidades imobiliárias que não tenham a
mesma natureza e o mesmo valor (por exemplo, apartamentos
construídos ou a construir por terrenos), esta é considerada uma
transação com substância comercial e, portanto, gera ganho ou perda. A
receita deve ser mensurada pelo seu valor justo. Entende-se como valor
justo a quantia pela qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo
liquidado, entre partes conhecedoras e dispostas a isso em uma
transação em que não existe relacionamento entre elas. Neste tipo de
operação, a receita é determinada pelo valor de venda dos imóveis ou
terrenos recebidos. Excepcionalmente, quando esse valor não puder ser
mensurado com segurança, a receita deve ser determinada com base no
valor de venda das unidades imobiliárias entregues.
Com base na legislação anteriormente citada, sustenta a fiscalização que a
receita deve ser determinada pelo valor de venda dos imóveis recebidos pela
fiscalizada, no caso, R$117.442.000,00, correspondente à totalização dos
valores gerais de venda das futuras unidades imobiliárias, mais a torna de
R$10.000.000,00, totalizando R$127.442.000,00.
1.4. Da natureza da receita
A fiscalização afirma que a natureza do ativo imobiliário transacionado
determina a forma de tributação pelo imposto de renda quando de sua alienação.
Se o ativo imobiliário tiver natureza de estoque, a receita auferida em sua
alienação será receita operacional. Caso seja ativo não circulante, a receita na
alienação receberá o tratamento de ganho de capital.
Em relação à questão, cita os pronunciamentos CPC de números 16 (R1), 27 e
31:
CPC no 16 (R1):
Definições
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os
significados especificados:
Estoques são ativos: (a) mantidos para venda no curso normal dos
negócios; (b) em processo de produção para venda;
CPC no 27
Fl. 1753
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os
significados especificados:
(...)
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na
produção ou fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a
outros, ou para fins administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de
um período.
(...)
68. Ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo
imobilizado devem ser reconhecidos no resultado quando o item é
baixado (a menos que o Pronunciamento Técnico CPC 06 – Operações
de Arrendamento Mercantil exija de outra forma em operação de venda
CPC_27 15 e leaseback). Os ganhos não devem ser classificados como
receita de venda.
(...)
71. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa de um item do ativo
imobilizado devem ser determinados pela diferença entre o valor líquido
da alienação, se houver, e o valor contábil do item.
CPC no 31:
6. A entidade deve classificar um ativo não circulante como mantido
para venda se o seu valor contábil vai ser recuperado, principalmente,
por meio de transação de venda em vez do uso contínuo.
7. Para que esse seja o caso, o ativo ou o grupo de ativos mantido para
venda deve estar disponível para venda imediata em suas condições
atuais, sujeito apenas aos termos que sejam habituais e costumeiros para
venda de tais ativos mantidos para venda. Com isso, a sua venda deve ser
altamente provável.
Alega a fiscalização que o terreno objeto da permuta fora adquirido pela Dirija
(atual Carcred) em 25/02/1999, tendo permanecido em seu ativo por 22 anos e 7
meses, até 27/09/2013, quando foi alienado para a Gran Barra. Acrescenta que,
em 16/10/2013 (19 dias depois), a fração de 62,13% do terreno foi permutada
com a Hesa 67.
A fiscalização informa que a Dirija e a Gran Barra têm o quadro societário
idêntico, tendo como sócios João do Carmo Monteiro Martins e Jaime Luiz
Martins.
Sustenta que a negociação do terreno com a Hesa 67 havia sido efetuada antes
da transferência da propriedade do mesmo entre a Dirija e a Gran Barra.
Embasa seu entendimento no fato de que a Hesa 67 iniciara o processo de
licença de obras perante a prefeitura do Rio de Janeiro em 2012; além disso, na
matrícula CEI da obra consta a data de 01/07/2013 como data de início da
construção.
A fiscalização alega que, dentro do grupo econômico, o terreno só poderia ser
classificado como ativo não circulante. Sustenta que a alienação do terreno da
Dirija para a Gran Barra não teve propósito negocial, tendo apenas o objetivo de
obter condição tributária mais vantajosa para o grupo econômico, mediante a
Fl. 1754
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

inclusão do terreno no estoque da Gran Barra, com a consequente tributação da
permuta com a Hesa 67 como receita operacional e não como ganho de capital.
Sustenta que essa simulação não pode prevalecer, devendo ser tributado o ganho
de capital na alienação do terreno para a Hesa 67, a teor do disposto no art. 25,
II, da Lei no 9.430/96 em sua redação original, vigente à época do fato gerador:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
I - o valor resultante da aplicação dos percentuais de que trata o art. 15
da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta
definida pelo art. 31 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, auferida
no período de apuração de que trata o art. 1o desta Lei;
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos
decorrentes de receitas não abrangidas pelo inciso anterior e demais
valores determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período.
1.5. Dos registros contábeis e da apuração da matéria tributável
Relata a fiscalização que intimou a Gran Barra a esclarecer o tratamento
tributário dispensado à alienação de fração do terreno à Hesa 67, tendo a
contribuinte respondido que ofereceu à tributação com base no lucro presumido
as duas parcelas de R$5.000.000,00 cada, recebidas em 16/10/2013 e
08/11/2013, da seguinte forma:
- IRPJ - apuração da base de cálculo pela aplicação de 8% sobre os valores
recebidos e cálculo do imposto à alíquota de 15% mais adicional de 10%;
- CSLL - apuração da base de cálculo pela aplicação de 12% sobre os valores
recebidos e cálculo da contribuição à alíquota de 9%;
- PIS e COFINS - tributação pelas alíquotas de 0,65% e 3%, respectivamente,
sobre os valores recebidos.
Com base na resposta da fiscalizada, a fiscalização constatou que, na operação
de permuta, foi oferecida à tributação, como receita operacional, somente a
torna de R$10.000.000,00.
A fiscalização relata que localizou, nos registros contábeis da Gran Barra,
apenas o lançamento abaixo identificado relativamente ao terreno situado na
Av. Ayrton Senna no 2500:

Ressalta que, na referida escritura de compra e venda, foi consignado o valor de
R$9.291.057,44.
Fl. 1755
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Alega a fiscalização que, havendo divergência entre o valor constante da
escritura de compra e venda e o valor registrado na contabilidade, deve ser
adotado este último como valor de aquisição do imóvel a ser considerado na
apuração do ganho de capital.
A fiscalização relata que não localizou o registro contábil referente à alienação
de parte do terreno para a Hesa 67 efetuada em 16/10/2013. Acrescenta que
também não localizou os lançamentos relativos aos direitos adquiridos nessa
mesma data sobre as unidades imobiliárias a serem construídas.
Sustenta que essas unidades imobiliárias devem ser avaliadas em dinheiro (art.
994 do RIR/99), em valor compatível com o praticado no mercado imobiliária,
o que implica atribuir às unidades permutadas o mesmo valor das unidades
imobiliárias equivalentes colocadas à venda ao público em geral.
Assim, conclui a fiscalização que a base de cálculo do imposto deve
corresponder ao valor justo das unidades permutadas (R$117.442.000,00) mais
a torna (R$10.000.000,00) menos o valor contábil do terreno (R$3.853.557,40),
o que resulta na base de cálculo de R$123.588.442,60.
Acrescenta que, nos lançamentos de ofício, devem ser descontados o IRPJ e a
CSLL calculados pela Gran Barra sobre a torna de R$10.000.000,00, ou seja,
R$200.000,00 de IRPJ e R$108.000,00 de CSLL.
1.6. Da CSLL
A fiscalização alega que as mesmas conclusões relativas ao IRPJ devem ser
aplicadas à CSLL, face ao disposto no art. 57 da Lei no 8.981/95 e no art. 28 da
Lei no 9.430/96.
1.7. Da multa de ofício
A fiscalização alega que deve ser exigida a multa qualificada prevista no art. 44,
§1o, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Sustenta que restaram caracterizadas as condutas previstas nos artigos 71 e 72
da Lei no 4.502/64:
Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade
fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua
natureza ou circunstâncias materiais;
Fl. 1756
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a
obrigação tributária principal ou o crédito tributário correspondente.
Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
A fiscalização alega que houve simulação na transferência do terreno da Dirija
para a Gran Barra, artifício utilizado para mascarar a real natureza do ativo no
grupo econômico quando de sua alienação para a Hesa 67, afastando o correto
enquadramento tributário da operação (ganho de capital). Sustenta que a
artificiosa transformação do ativo não circulante em estoque teve por objetivo
reduzir a tributação, visto que a receita operacional estaria sujeita ao percentual
de 8% na apuração do lucro presumido, o que não aconteceria com o ganho de
capital.
A fiscalização sustenta que a contribuinte omitiu o valor justo das unidades
imobiliárias recebidas na permuta, o que representou falta de reconhecimento de
receita montante de R$123.588.442,60. Ressalta que essa omissão permitiu à
contribuinte burlar o limite da receita para opção pelo lucro presumido.
Ante o exposto, foi lançada multa de ofício qualificada, no percentual de 150%
dos tributos devidos.
1.8. Da responsabilidade tributária solidária
A fiscalização atribuiu responsabilidade tributária solidária à empresa Carcred I
Intermediações de Negócios Ltda., CNPJ 29.488.707/0001-70, denominada à
época do fato gerador Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de Automóveis
Ltda., com base no art. 124, I, do CTN:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o
fato gerador da obrigação principal.
Alega que, em relação ao domínio do terreno: 1 - esteve no ativo da Dirija por
22 anos e 7 meses; 2 - esteve no ativo da Gran Barra por 19 dias; 3 - ambas as
empresas têm o mesmo quadro societário; 4 - a Hesa 67 já tinha licença e
matrícula da obra antes da transmissão da propriedade entre as empresas
ligadas.
Sustenta que ambas as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a
alienação do terreno para a Hesa 67, não sendo possível separar os interesses de
uma e de outra empresa relativamente à negociação do terreno com a Hesa 67.
Alega que a concatenação de ações entre as duas empresas e suas relações
societárias evidenciam abuso de personalidade jurídica, caracterizada por
confusão patrimonial na operacionalização da alienação do terreno para a Hesa
67.
Assim, conclui a fiscalização que a Dirija (atual Carcred) deve responder
solidariamente pelas obrigações tributárias apuradas na ação fiscal.
1.9. Dos autos de infração
Fl. 1757
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Ante o exposto, foram lavrados autos de infração para a constituição de créditos
tributários nos valores a seguir discriminados:

A contribuinte foi cientificada das autuações em 19/06/2018 e a responsável
tributária em 05/06/2018, ambas por via postal.
2. DA IMPUGNAÇÃO
Em 03/07/2018 foi apresentada uma impugnação conjunta da contribuinte e da
responsável solidária, com as alegações a seguir sintetizadas.
2.1. Da atividade econômica da Gran Barra
As impugnantes contestam a alegação da fiscalização de que a atividade
principal da Gran Barra seria “holding de empresas e administração de
negócios”.
Alegam que houve erro na indicação de tal atividade como CNAE
preponderante no CNPJ e argumentam que a efetiva atividade da empresa deve
prevalecer sobre o código do CNAE informado.
Informam que a Gran Barra atua como empreendedora e incorporadora
imobiliária, tendo concretizado diversos empreendimentos imobiliários de
porte. Citam como exemplos, o “Hydra Clube de Morar”, na Tijuca, Rio de
Janeiro, com 194 unidades residenciais; o “Enseada Park”, em Niterói e o
empreendimento “Focus”, na Tijuca.
Assim, alegam ter sido correta a contabilização do terreno como estoque, cuja
alienação é tributada como receita operacional.
2.2. Do histórico do terreno objeto da permuta
Fl. 1758
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

As impugnantes contestam a alegação da fiscalização de que a venda do terreno
da Dirija para a Gran Barra tenha ocorrido em 25/07/2013, data em que a
operação foi registrada no Registro de Imóveis.
Alegam que o terreno foi negociado em 2004, conforme “Instrumento Particular
de Escritura de Promessa de Compra e Venda” (Doc. 09 - fls. 1273 a 1280),
registrado no 6o Ofício de Registro de Títulos e Documentos em 02/06/2004.
Sustentam que o preço acordado foi de R$7.500.000,00, que refletia o valor de
mercado do terreno na época da transação, a ser pago a partir de janeiro de
2009, conforme previsto no referido instrumento. Acrescentam que as parcelas
foram pagas na forma convencionada e que, de janeiro de 2009 a junho de 2013,
foi liquidado o total de R$3.758.278,00, conforme se pode verificar na
contabilidade da Gran Barra e da Dirija (Doc. 10 - fls. 1281 a 1475). Ressaltam
que os documentos também revelam a atividade imobiliária da Gran Barra, em
face dos inúmeros imóveis ali contabilizados.
Alegam que, em julho de 2013, quando essa operação de compra e venda pôde
ser registrada no Registro de Imóveis, havia saldo devedor de R$9.291.057,44,
exatamente o valor constante da Escritura Pública de Compra e Venda
registrada em 25/07/2013 (Doc. 08 - fls. 1259 a 1272), que foi quitado em
novembro de 2013 (Doc. 11 - fls 1614 a 1623).
Sustentam que, em razão de óbices fiscais, o registro da operação realizada em
2004 só pôde ser efetuada em 2013 no cartório de registro de imóveis.
Esclarecem que, no mesmo ano de 2009 quando se iniciou o pagamento das
parcelas acordadas, houve uma penhora do imóvel determinada no âmbito de
uma execução fiscal de IPTU, que só viria a ser cancelada em maio de 2012,
conforme registros R-7 e AV-9, do Registro de Imóveis (Doc. 12 - fls. 1624 a
1659).
Acrescentam que, em julho de 2012, foi averbada a indisponibilidade do imóvel
em cumprimento de decisão proferida no âmbito de medida cautelar fiscal
movida pela União, que viria a ser cancelada em abril de 2013, de acordo com
as averbações AV-10 e AV- 11 (Doc. 12 - fls. 1624 a 1659).
Informam que o registro da aquisição do imóvel ocorreu em 25/07/2013, depois
de afastada essa última restrição.
Assim, alegam ser equivocada a conclusão da fiscalização de que houve
simulação negocial, “introduzindo-se o bem na Gran Barra tão somente para se
lhe atribuir a condição de estoque comercializável e com isto ter a tributação
apurada como receita operacional, e não, como seria imponível, com o imposto
sendo apurado sobre o ganho de capital”.
2.3. Da neutralidade fiscal das operações de permuta imobiliária
As impugnantes alegam que a permuta é uma operação de troca de bens, na qual
um bem é dado por alguém em substituição a outro bem que é recebido.
Sustentam que a permuta não deve ser confundida com a compra e venda.
Ressaltam que o próprio código civil distingue tais institutos.
Alegam que, na permuta, não há incidência de imposto de renda, visto que há
mera substituição de um ativo por outro, conforme prevê a Instrução Normativa
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

SRF no 107/88. No caso de permuta com torna, alegam que apenas a torna está
sujeita à incidência tributária.
No caso em tela, alegam as impugnantes que a torna de R$10.000.000,00 foi
submetida à tributação como receita da atividade imobiliária, fato constatado
pela própria fiscalização.
Sustentam que o Parecer Normativo no 9/2014, ao determinar que tanto o
imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de torna
constituem receita bruta, estabelece uma flagrante violação ao disposto no art.
227 do RIR/99:
Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias
relativas o loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção
de prédios destinados a venda, bem como a venda de imóveis construídos
ou adquiridos para revenda, deverão considerar como receita bruta o
montante recebido, relativo às unidades imobiliárias vendidas.
Acerca da ilegalidade do Parecer Normativo no 9/2014, transcrevem voto do
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintela no Acórdão Carf no 1402-002.874
proferido em 19/02/2018.
Alegam também que referido parecer normativo não se aplica ao presente caso,
visto que foi proferido em momento posterior ao da ocorrência do fato gerador.
Ante o exposto, alegam que o auto deve ser cancelado, visto que as operações
de permuta imobiliária devem ser neutras em termos fiscais, ainda que o
contribuinte apure os resultados pelo lucro presumido.
2.4. Das nulidades. Erros no enquadramento legal. Utilização de presunção.
As impugnantes alegam que o auto de infração é nulo por não atender aos
requisitos previstos no art. 142 do CTN, face aos erros no enquadramento legal
e na fixação da base de cálculo.
Contestam a alegação da fiscalização de que a Gran Barra seria uma holding e,
assim, a suposta receita proveniente da permuta do terreno deveria ser
classificada como receita bruta não operacional. Sustentam que a Gran Barra
exerce atividades imobiliárias, de modo que a receita bruta proveniente dessa
atividade seria operacional, estando sujeita ao coeficiente do lucro presumido.
Concluem assim pela nulidade do auto de infração, visto que foi fundamentado
no art. 521 do RIR/99, que se refere à tributação do ganho de capital.
As impugnantes também alegam que o auto de infração é nulo em razão de
equívocos cometidos pela fiscalização na determinação da base de cálculo.
Sustentam que a fiscalização desprezou o valor do terreno estabelecido na
escritura pública de permuta e considerou, como receita bruta, a soma dos
valores gerais de venda (VGV) das unidades imobiliárias a serem recebidas na
permuta.
Alegam que, na data da celebração da permuta, não havia segurança para
mensurar o valor das unidades imobiliárias a serem construídas, podendo esse
valor ser determinado apenas na ocasião da entrega das unidades imobiliárias.
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Ressaltam que a Gran Barra optou pelo regime de caixa para apropriação das
receitas, fato desprezado pela fiscalização, que estabeleceu a data de registro do
memorial de incorporação como data do fato gerador.
As impugnantes alegam que o lançamento tributário só é válido se demonstrada
a ocorrência do fato gerador e a fixação do quantum devido, visto que a exação
baseada em meras possibilidades ofende os princípios da legalidade e da
tipicidade.
Ante o exposto, concluem que deve ser reconhecida a nulidade do auto de
infração.
2.5. Da equivocada determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL
Ad argumentandum, caso se entenda pela possibilidade de tributação da
operação em análise, sustentam as impugnantes ser incorreta a base de cálculo
apurada pela fiscalização.
Alegam que o Parecer Normativo Cosit no 9/2014, em seu item 13.5, estabelece
que “Considera-se como valor do imóvel recebido em permuta, seja unidade
pronta ou a construir, o valor deste conforme discriminado no instrumento
representativo da operação de permuta ou compra e venda de imóveis.”
Ressaltam que, na escritura pública de permuta, firmada em 16/10/2013, consta
o valor de R$33.984.407,57, sendo R$10.000.000,00 pagos em moeda corrente
e R$23.984.407,57 pagos mediante a construção de unidades imobiliárias
discriminadas na escritura, correspondentes a 37,13% do total. Destacam que a
torna de R$10.000.000,00, paga em duas parcelas de R$5.000.000,00, já foi
tributada como receita operacional quando de seu recebimento. Concluem assim
que o valor máximo a ser tributado seria de R$23.984.407,57, valor muito
inferior ao apurado pela fiscalização.
As impugnantes sustentam que o valor de R$23.984.407,57 é compatível com o
custo de construção. Argumentam que a área total a ser construída seria de
36.892,66 m2. Assim, a parcela pertencente à Gran Barra corresponderia a
13.971,25 m2 (37,13%), o que resulta no montante de R$1.716,69 por m2, valor
compatível com o custo médio de construção de alto padrão de unidades
imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, conforme histórico divulgado pelo
Sinduscon-Rio (Doc. 13 - fls. 1660 a 1663). Ressaltam que a obrigação da Hesa
67 perante a Gran Barra era apenas o de construir e entregar as unidades
imobiliárias, visto que a parcela de 37,13% do terreno não foi permutada,
permanecendo sob propriedade da Gran Barra.
Em relação à carta de fiança bancária no valor de R$110.000.000,00, alegam as
impugnantes que a garantia se referia à construção de todo o empreendimento e
não apenas à parte que caberia à Gran Barra.
2.6. Da indevida qualificação da multa de ofício
As impugnantes ressaltam que a simples apuração de omissão de receitas não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo, conforme entendimento
manifestado na Súmula CARF no 14.
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Alegam que, no presente caso, jamais houve conluio entre as duas empresas
para ludibriar o Fisco. Sustentam que o instrumento particular de promessa de
compra e venda celebrado em 2004 foi devidamente registrado no 6o Ofício de
Registro de Títulos e Documentos, que informou a Receita Federal da operação,
mediante Declaração de Operação Imobiliária - DOI.
Alegam que a demora na efetivação da transferência da propriedade no Cartório
de Registro de Imóveis decorreu de impedimentos tais como a penhora do
imóvel por dívidas de IPTU e indisponibilidade decretada em medida cautelar
fiscal.
Sustentam que houve um erro documental na escritura de aquisição do terreno
pela Gran Barra, ao não mencionar a existência prévia de instrumento particular
de promessa de compra e venda. Alegam, todavia, que um mero erro
documental não teria o condão de viciar toda a operação realizada.
Ante o exposto, requerem a desqualificação da multa exigida.
2.7. Da inexistência de responsabilidade solidária da Carcred
As impugnantes sustentam que, de acordo com as alegações apresentadas
anteriormente na impugnação, não existiram atos simulados que entrelaçaram o
interesse comum das sociedades envolvidas em relação à situação que constituiu
o fato gerador dos tributos. Assim, não se pode manter a imputação da
responsabilidade solidária à Carcred.
2.8. Da produção de provas
As impugnantes alegam que o direito à ampla defesa permite ao contribuinte
provar os fatos alegados por todos os meios de prova admitidos em lei.
Sustentam que o art. 38 da Lei no 9.784/99 permite a produção de prova durante
a fase instrutória e antes da tomada da decisão, podendo ser recusadas apenas a
provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou protelatórias.
Citam doutrina e jurisprudência que ratificam seu entendimento.
As impugnantes protestam pela posterior juntada de documentos, bem como
pelas diligências que se fizerem necessárias.
2.9. Do lançamento relativo à CSLL
As impugnantes ressaltam que o lançamento relativo à CSLL deve ser
cancelado pelos mesmos motivos que foram apresentados em relação ao IRPJ.
2.10. Dos pedidos
Pelo exposto, as impugnantes requerem seja julgada procedente a impugnação,
a fim de que:
a) seja declarada a nulidade dos autos de infração, face ao erro na tipificação do
fato gerador e do enquadramento legal;
b) sejam canceladas as autuações, em razão de terem sido corretamente
tributadas as receitas oriundas da operação de permuta do terreno;
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

c) seja excluída a responsabilidade solidária imputada à Carcred, tendo em vista
a ausência de interesse comum na suposta ocorrência do fato gerador;
d) seja desqualificada a multa de ofício, em razão da inexistência de provas dos
supostos atos criminosos;
Por fim, protesta por todos os meios de prova admitidos no direito, em especial
pela realização das diligências que se fizerem necessárias e, também, pela
eventual sustentação oral nas instâncias superiores.
É o relatório.
A impugnação foi apreciada pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
São Paulo – DRJ/SP, que proferiu o acórdão no 16-84.855 – 10a Turma em 28 de novembro de
2018. A referida decisão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/12/2013
LUCRO PRESUMIDO. ATIVIDADES IMOBILIÁRIAS. PERMUTA DE
IMÓVEIS.
Na operação de permuta de imóveis com ou sem recebimento de torna,
realizada por pessoa jurídica que se dedica ao ramo imobiliário e adota o
regime de tributação do lucro presumido, constituem receita bruta tanto o valor
do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título de torna,
se houver. Considera-se como valor do imóvel recebido em permuta o valor
discriminado no instrumento representativo da operação de permuta ou compra
e venda de imóveis.
LUCRO PRESUMIDO. VENDA DE IMÓVEL. ATIVO NÃO CIRCULANTE.
GANHO DE CAPITAL.
O resultado da venda de imóvel mantido como investimento deve ser tributado
como ganho de capital, ainda que no contrato social da alienante haja
previsão, dentre outras, de atividade imobiliária. A legislação somente permite
a incidência sobre a margem presumida de lucro calculada a partir da receita
de venda do imóvel quando este é adquirido para revenda.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL
Data do fato gerador: 31/12/2013
CSLL. LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de
vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a
decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os
tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao IRPJ aplica-se à
CSLL.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2013
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A IMPUGNAÇÃO. PROTESTO GENÉRICO.
Há que ser indeferido o protesto genérico pela produção de provas, face ao não
atendimento das condições previstas no art. 16 do Decreto no 70.235/72.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA.
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

São solidariamente responsáveis pelos créditos tributários, as pessoas que
tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. HIPÓTESES.
Aplica-se a multa de ofício qualificada quando demonstrada a prática de
condutas previstas nos artigos 71, 72 ou 73 da Lei no 4.502/64.
A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação, tão somente para
reduzir a base de cálculo tributável e afastar a qualificação da multa de ofício.
A DRJ/SPO concluiu que o imóvel alienado pela Contribuinte deveria compor o
seu ativo permanente; assim, correta a interpretação da Fiscalização no sentido de constituir o
crédito tributário relativo ao ganho de capital incidente sobre a operação. Entretanto, considerou
o acórdão a quo que o valor tributável deveria ser aquele constante da escritura de permuta, no
montante de R$33.984.407,57, e não aquele adotado pela Autoridade Fiscal que considerou o os
valores gerais de venda das 153 unidades imobiliárias construídas sobre a parcela do terreno que
permaneceu na sua propriedade.
Tal entendimento reduziu o valor lançado no Auto de Infração para
R$9.930.489,06 (de IRPJ e CSLL) e R$7.447.866,80 (Multa de Ofício). Os valores exonerados
alcançaram a cifra de R$86.886.820,34 (entre tributos e multas), razão da impetração do recurso
de ofício por parte da DRJ/SPO.
Ainda não satisfeita com a decisão proferida pela DRJ/SPO, a Contribuinte
apresentou o recurso voluntário de e-fls.1.716/1.746, através do qual alega o seguinte:
1) Preliminarmente, a decisão recorrida teria inovado ao introduzir novos
fundamentos fáticos e jurídicos ao auto de infração, malferindo os princípios
do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido,
para justificar a classificação do terreno alienado no ativo imobilizado o
acórdão recorrido teria passado a sustentar que “é a decisão gerencial no
momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de sua
venda”. Também a decisão recorrida teria explorado fato sequer mencionado
pela Autoridade Autuante, qual seja, o aluguel do imóvel pela Dirija, que
manteve no local atividade comercial até pouco antes do início da construção
do empreendimento imobiliário, conforme denota uma cláusula até então
despercebida da extensa escritura de permuta. Por conta desse fato, a Turma
Julgadora a quo teria deduzido que, se “a Dirija continuou exercendo suas
atividades comerciais no imóvel”, alugando-o, “o terreno em questão não
fora adquirido pela Gran Barra com a intenção de revenda”.
2) Em relação à responsabilidade solidária, a decisão a quo também teria
inovado ao sustentar que “ambas as empresas agiram conjuntamente para
viabilizar a alienação do terreno para a Hesa 67”. Também teria inovado ao
observar que “na época da negociação do terreno com a Hesa 67, o mesmo
ainda era de propriedade da Dirija, pois o compromisso de compra e venda
firmado com a Gran Barra tinha apenas efeitos obrigacionais”.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

3) Portanto, alega que cabe ao órgão Julgador de segunda instância
administrativa verificar se os autos de infração, nos termos em que foram
lavrados, possuíam os elementos necessários para a exigência dos supostos
créditos tributários neles consubstanciados, desconsiderando os novos
fundamentos fáticos e jurídicos desenvolvidos em substituição daqueles cuja
inconsistência não foi possível negar.
4) Da natureza contábil do terreno permutado - Se insurge contra a tese
sustentada no acórdão recorrido de que “é a decisão gerencial no momento da
aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de sua venda”, haja
vista que, a par de defender ser possível a reclassificação contábil de ativos
patrimoniais quando assim demandarem as circunstâncias e objetivos da
empresa, tal reclassificação sequer ocorreu, pois a Recorrente sempre
escriturou o terreno objeto da autuação como estoque, desde sua aquisição;
5) Ou seja, em suas palavras, o que importa mesmo, in casu, é saber se a
natureza contábil do ativo alienado estava adequadamente refletida no
momento de sua venda, e não de sua aquisição. Cita a Solução de Consulta no
254- COSIT, de 15 de setembro de 2014, que concluiria: “para considerar a
receita como oriunda da sua atividade econômica, o que importa é que a
pessoa jurídica exerça, de fato e de direito, a atividade imobiliária quando
auferir tal receita decorrente da alienação do imóvel destinado a esse fim”.
6) Cita também jurisprudência do CARF (Ac. 1401-001.225) em que teria sido
assentado que “também é inoportuna a caracterização de ganho de capital
sob o argumento do tempo decorrido entre a aquisição/construção do imóvel
e sua venda” e, ainda, que “deve-se avaliar o contexto operacional para
concluir acerca da correta contabilização do ativo”. Assim, não teria havido
avaliação nenhuma acerca do contexto operacional vivido pela Contribuinte
no período que antecedeu o registro da venda do imóvel, mormente os fatos
que envolveram a penhora do imóvel em execução fiscal de IPTU e a
averbação da indisponibilidade o bem por força de medida cautelar fiscal
promovida pela União. Tais óbices só foram afastados em abril de 2013, tendo
sido o imóvel transferido em julho do mesmo ano;
7) Da neutralidade fiscal das operações de permuta imobiliária – alega que,
independentemente de serem considerados, ou não, receitas operacionais, não
haveria incidência de IRPJ e CSLL sobre bens recebidos em permuta. Assim,
do ponto de vista patrimonial, a permuta é neutra, já que o bem que entra no
patrimônio de cada permutante tem o mesmo valor daquele que sai,
consequentemente, a permuta não pode ser fato gerador de nenhuma exação
incidente sobre acréscimo patrimonial. Cita a Instrução Normativa SRF no
107/88 e argumenta a respeito da inconsistência da tese do acórdão recorrido
que teria afirmado não serem aplicáveis as disposições da referida norma haja
vista que a mesma seria direcionada apenas à pessoas jurídicas optantes pelo
lucro real;
8) De toda forma, a aplicabilidade da IN SRF 107/88 seria uma “questiúncula”
se considerada a tese da neutralidade fiscal das operações de permuta
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

imobiliária, assentada em normas legais e constitucionais hierarquicamente
superiores; o acórdão recorrido, além de lastrear seu entendimento na
inaplicabilidade da IN 107/88 ao caso em apreço, procura escorar-se no
Parecer Normativo COSIT no 09/2014, norma que sequer teria sido citada pela
Autoridade Autuante.
9) Ressalta a incoerência do acórdão recorrido ao fundamentar o voto no Parecer
Normativo COSIT no 09/2014, pois, ao tratar da natureza contábil do terreno
teria ficado assentado que o mesmo não poderia ser classificado como estoque
pois não teria sido adquirido com a intenção de revenda, e que, portanto, sua
alienação teria gerado ganho de capital (e não receita operacional); já o citado
Parecer Normativo trata justamente da consideração como receita bruta, tanto
do valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título
de torna;
10) Cita a decisão da lavra do Conselheiro Caio César Nader Quintela no processo
no 10803.720032/2015-28 em que teria sido assentado o entendimento a
respeito da ilegalidade do Parecer Normativo SRF no 09/2014;
11) Do custo de aquisição do terreno - alega ter havido um equívoco material do
acórdão recorrido, que teria considerado como custo de aquisição do terreno o
valor de R$3.853.557,40 (valor contábil do terreno). Tal valor seria o
constante do razão contábil entregue à Fiscalização com data de 30/08/2013.
Todavia, aduz que o valor correto a ser considerado deveria ser
R$13.055.101,95, haja vista que após aquela data houveram outros
pagamentos, que teriam sido, inclusive, refletidos na escritura pública de
compra e venda registrada me 25/07/2013 (doc. 08 da impugnação, v. e-fls.
1.259/1.272). O saldo devedor da operação realizada em 2004 teria sido
quitado em novembro de 2013, conforme comprovaria o doc. 11 da
impugnação (v. e-fls. 1.614/1.623);
12) Da infundada responsabilização solidária da CARCRED - a par de
considerar que o acórdão recorrido inovou ao fundamentar sua decisão na
alegação de que “ambas as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a
alienação do terreno para a Hesa 67”, a Recorrente alega ser absurda a
responsabilização solidária da CARCRED, pois isso representaria dizer que tal
responsabilidade seria perpétua, fazendo com que a CARCRED a carregasse
por toda a sua existência, ao lado de todos os futuros proprietários do imóvel.
Isso porque ninguém mais poderia adquirir o terreno, futuramente, sem que
seja considerada a participação indispensável da CARCRED. Cita o acórdão
no 1401-002.066, para justificar sua tese de que ausentes os requisitos fáticos e
jurídicos para a imputação da responsabilidade;
Após, vieram os autos a este Conselheiro para relatar e votar.
É o relatório.

Fl. 1766
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Voto
Conselheiro Luiz Augusto de Souza Gonçalves, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele tomo conhecimento.
Preliminarmente, há que se decidir acerca das alegações de nulidade da decisão
recorrida. Segundo a Contribuinte, a decisão recorrida teria inovado ao introduzir novos
fundamentos fáticos e jurídicos ao auto de infração, malferindo os princípios do contraditório, da
ampla defesa e do devido processo legal. Nesse sentido, para justificar a classificação do terreno
alienado no ativo imobilizado o acórdão recorrido teria passado a sustentar que “é a decisão
gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de sua
venda”.
Também a decisão recorrida teria explorado fato sequer mencionado pela
Autoridade Autuante, qual seja, o aluguel do imóvel pela Dirija, que manteve no local atividade
comercial até pouco antes do início da construção do empreendimento imobiliário, conforme
denota uma cláusula até então despercebida da extensa escritura de permuta. Por conta desse
fato, a Turma Julgadora a quo teria deduzido que, se “a Dirija continuou exercendo suas
atividades comerciais no imóvel”, alugando-o, “o terreno em questão não fora adquirido pela
Gran Barra com a intenção de revenda”.
Em relação à responsabilidade solidária, a decisão a quo também teria inovado ao
sustentar que “ambas as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a alienação do terreno
para a Hesa 67”. Outra inovação seria a observação de que “na época da negociação do
terreno com a Hesa 67, o mesmo ainda era de propriedade da Dirija, pois o compromisso de
compra e venda firmado com a Gran Barra tinha apenas efeitos obrigacionais”.
Alega que caberia ao Órgão Julgador de segunda instância administrativa verificar
se os autos de infração, nos termos em que foram lavrados, possuíam os elementos necessários
para a exigência dos supostos créditos tributários neles consubstanciados, desconsiderando os
novos fundamentos fáticos e jurídicos desenvolvidos em substituição daqueles cuja
inconsistência não foi possível negar.
São incabíveis as alegações de inovação arguidas pela Recorrente.
Em primeiro lugar, a referência feita pela decisão recorrida à expressão “é a
decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de
sua venda” está contida na citação ao Acórdão no 1101-000.930, da lavra da Ilustre Conselheira
Edeli Pereira Bessa, utilizada pelo Relator para corroborar o entendimento de que, no caso de
alienação de ativo não circulante, o ganho de capital deve ser adicionado na apuração do lucro
presumido, a teor do disposto no art. 25, II, da Lei no 9.430/96. Tal expressão aparece tão
somente na referida citação, em mais nenhum outro local do acórdão recorrido.
Ora, a Recorrente retirou um pequeno trecho da citação feita pelo Relator do
acórdão recorrido para alegar que o mesmo teria inovado, e que tal proceder teria o intuito de
justificar a classificação do terreno alienado no ativo imobilizado, o que efetivamente não
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

ocorreu. O acórdão recorrido justificou a classificação do terreno no ativo imobilizado nos
seguintes termos:
Ressalte-se que o afastamento da hipótese de simulação não leva à conclusão imediata
de que o terreno constituiria ativo circulante da Gran Barra, ainda que esta exercesse
atividades imobiliárias. Para se identificar a correta classificação do ativo, há que se
perquirir a sua destinação.
É certo que as empresas cujo objeto social inclui a incorporação imobiliária e a compra
e venda de imóveis podem manter imóveis, quer adquiridos, quer construídos, tanto em
conta de ativo circulante (estoque) como integrantes do seu ativo não circulante
(imobilizado ou investimento), sendo relevante verificar, neste aspecto, qual a intenção
da empresa com relação aos imóveis em questão (se destinado à venda ou à
permanência), intenção essa que deve ser extraída das circunstâncias que envolvem os
fatos a serem analisados.
Os artigos 178 e 179 da Lei no 6.404/76 assim dispõem:
(...)
Faz-se oportuno transcrever também as definições apresentadas nos pronunciamentos
CPC de números 16 (R1), 27 e 28:
(...)
No presente caso, no terreno situado na Av. Ayrton Senna, 2500, Barra da Tijuca, a
Dirija exercia atividade comercial de concessionária de automóveis.
Na escritura de permuta entre a Gran Barra e a Hesa 67, lavrada em 16/10/2013 (fls.
1239 a 1258), fica claro que referido imóvel era objeto de contrato de locação entre a
Gran Barra (locadora) e a Dirija (locatária):
(...)
Considerando-se que se passaram nove anos entre a celebração do instrumento
particular de promessa de compra e venda e a lavratura da escritura de compra e venda e
que, nesse período, a Dirija continuou exercendo suas atividades comerciais no imóvel,
pode-se concluir que o terreno em questão não fora adquirido pela Gran Barra com a
intenção de revenda.
Embora deva ser afastada a alegação da fiscalização no sentido de que houve simulação
na venda do terreno da Dirija para a Gran Barra, assiste-lhe razão quanto ao argumento
de que o terreno não poderia ser classificado como estoque da Gran Barra.
No caso de alienação de ativo não circulante, o ganho de capital deve ser adicionado na
apuração do lucro presumido, a teor do disposto no art. 25, II, da Lei no 9.430/96.
A corroborar esse entendimento, cita-se acórdão proferido pelo Carf:
(...)
Em seu voto, a relatora Edeli Pereira Bessa assim se manifesta:
(...)
Vejam, pois, que a decisão recorrida fundamentou seu entendimento quanto à
classificação do terreno no ativo imobilizado em diversos pontos, na Lei no 6.404/76, nos
pronunciamentos do CPC nos 16 (R1), 27 e 28, na escritura de permuta entre a Recorrente e a
Fl. 1768
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

empresa Hesa 67, na Lei no 9.430/96 e, finalmente, no acórdão no 1101-000.930. Portanto,
incabível a arguição de inovação neste ponto.
O segundo ponto levantado pela Recorrente, de que a decisão recorrida teria
explorado fato sequer mencionado pela Autoridade Autuante, qual seja, o aluguel do imóvel pela
empresa Dirija, também não se sustenta. Como vimos acima, a decisão recorrida fundamentou
seu entendimento de que o terreno deveria ser classificado no ativo permanente em vários
pontos, dentre eles a informação constante da escritura de permuta que havia sido juntada pela
própria Fiscalização. Ademais, a Autoridade Fiscal já havia feito a remissão aos aluguéis quando
discorreu sobre o CNAE informado pela Recorrente no cadastro do CNPJ. Também neste caso, o
fato de a Recorrente receber aluguel por mais de nove anos da empresa Dirija, foi mais um
fundamento, não o mais importante, entretanto, para justificar o entendimento de que o imóvel
deveria ser classificado no ativo imobilizado e não no circulante (estoque). Portanto, não há
nenhuma inovação neste ponto.
Há ainda alegações de inovação por parte da decisão recorrida em relação ao
decidido quanto à responsabilidade solidária, igualmente improcedentes. Segundo a Contribuinte
a decisão a quo teria inovado ao sustentar que “ambas as empresas agiram conjuntamente para
viabilizar a alienação do terreno para a Hesa 67”. Ora, a Autoridade Fiscal lastreou sua
autuação justamente na tese de que teria havido conluio entre a Contribuinte e a empresa Dirija,
ao sustentar que ambas as empresas teriam agido em conjunto para viabilizar a alienação do
terreno para a Hesa 67, não sendo possível separar os interesses de uma e de outra empresa
relativamente ao negócio realizado. Então, o fato de a Autoridade Julgadora inferir que “ambas
as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a alienação do terreno para a Hesa 67” não
seria nenhuma novidade, ou inovação como quer fazer crer a Recorrente.
Outra alegação de inovação em relação a este ponto, seria a observação constante
do acórdão recorrido de “na época da negociação do terreno com a Hesa 67, o mesmo ainda era
de propriedade da Dirija, pois o compromisso de compra e venda firmado com a Gran Barra
tinha apenas efeitos obrigacionais”. Tal observação é justamente consequência da afirmação
tratada no parágrafo anterior, não se revestindo, portanto, de qualquer espécie de inovação a
impregnar a decisão recorrida.
Por todo o exposto, nego provimento a todas as alegações de inovação por
introdução de novos fundamentos fáticos e jurídicos ao auto de infração por parte da
decisão recorrida.
Com relação ao mérito do recurso, basicamente são quatro os pontos trazidos pela
Recorrente:
1) Da natureza contábil do terreno permutado;
2) Da neutralidade fiscal das operações de permuta imobiliária;
3) Do custo de aquisição do terreno;
4) Da infundada responsabilização solidária da CARCRED
Vamos a eles.
Fl. 1769
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Da natureza contábil do terreno permutado
A Recorrente se insurge contra a tese sustentada no acórdão recorrido de que “é a
decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que orienta a tributação no momento de
sua venda”, haja vista que, a par de defender ser possível a reclassificação contábil de ativos
patrimoniais, quando assim demandarem as circunstâncias e objetivos da empresa, tal
reclassificação sequer ocorreu, pois a Recorrente sempre escriturou o terreno objeto da autuação
como estoque, desde sua aquisição. Ou seja, em suas palavras, o que importaria mesmo, in casu,
seria saber se a natureza contábil do ativo alienado estava adequadamente refletida no momento
de sua venda, e não de sua aquisição. Cita a Solução de Consulta no 254- COSIT, de 15 de
setembro de 2014, que concluiria: “para considerar a receita como oriunda da sua atividade
econômica, o que importa é que a pessoa jurídica exerça, de fato e de direito, a atividade
imobiliária quando auferir tal receita decorrente da alienação do imóvel destinado a esse fim”.
Cita também jurisprudência do CARF (Ac. 1401-001.225) em que teria sido
assentado que “também é inoportuna a caracterização de ganho de capital sob o argumento do
tempo decorrido entre a aquisição/construção do imóvel e sua venda” e, ainda, que “deve-se
avaliar o contexto operacional para concluir acerca da correta contabilização do ativo”.
Assim, não teria havido avaliação nenhuma acerca do contexto operacional vivido pela
Contribuinte no período que antecedeu o registro da venda do imóvel, mormente os fatos que
envolveram a penhora do imóvel em execução fiscal de IPTU e a averbação da indisponibilidade
do bem por força de medida cautelar fiscal promovida pela União. Tais óbices só foram
afastados em abril de 2013, tendo sido o imóvel transferido em julho do mesmo ano.
Como vimos acima, o acórdão recorrido fundamentou sua posição no sentido de
que o terreno alienado deveria compor o ativo imobilizado da Recorrente em vários pontos,
dentre eles, a Lei no 6.404/76, os pronunciamentos do CPC nos 16 (R1), 27 e 28, a escritura de
permuta entre a Recorrente e a empresa Hesa 67, a Lei no 9.430/96 e o acórdão no 1101-000.930.
Ainda, vimos que a expressão “é a decisão gerencial no momento da aquisição do imóvel que
orienta a tributação no momento de sua venda” surge tão somente no excerto extraído do
Acórdão no 1101-000.930, da lavra da Il. Conselheira Edeli Pereira Bessa, e somente neste trecho
do referido acórdão.
A intenção da Recorrente é clara, pelo menos ao meu ver, no sentido de deslocar a
atenção do Julgador para um fato de peso pouco significativo para o deslinde da controvérsia. O
acórdão recorrido é preciso em sua análise, como tivemos a oportunidade de ver em alguns de
seus principais trechos a respeito da matéria. Relembro a consideração feita pela decisão de piso
de que, ainda que a Contribuinte exerça atividade imobiliária, a correta classificação do ativo
deve ser feita diante da destinação dada ao imóvel. A Fiscalização entendeu que o imóvel
compunha o patrimônio do grupo econômico formado pelas empresas Dirija e Gran Barra, tendo
permanecido nesta condição por mais de 22 anos; formalmente, considerando tão somente a
escritura de compra e venda registrada em cartório no mês de outubro de 2013, teria
permanecido no ativo da Recorrente por apenas 19 dias, apesar de a obra realizada sobre o
terreno ter-se iniciado em 01/07/2013, conforme informações constantes da matrícula CEI; isso
para não falar na licença de construção obtida pela empresa HESA 67, datada do ano de 2012.
A informação trazida pela Recorrente, tão somente na Impugnação, de que a
empresa Dirija havia negociado o terreno em 2004, através de contrato de promessa de compra e
venda, não lhe aproveita, muito pelo contrário, ao meu ver só lhe prejudica, pois realça o fato de
Fl. 1770
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

que por mais de nove anos manteve em seu patrimônio, rendendo aluguel, um imóvel que,
efetivamente, não estava disponível, de pronto, para futuras negociações. A decisão recorrida, ao
citar os pronunciamentos CPC, foi muito feliz, senão vejamos:

CPC no 16 (R1):
Estoques são ativos:
(a) mantidos para venda no curso normal dos negócios;
(b) em processo de produção para venda;
(c) na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no
processo de produção ou na prestação de serviços.
CPC no 27
Ativo imobilizado é o item tangível que: (a) é mantido para uso na produção ou
fornecimento de mercadorias ou serviços, para aluguel a outros, ou para fins
administrativos; e (b) se espera utilizar por mais de um período.
Correspondem aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à
manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os
decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle
desses bens.
CPC no 28:
Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edifício – ou parte de
edifício – ou ambos) mantida (pelo proprietário ou pelo arrendatário como ativo de
direito de uso) para auferir aluguel ou para valorização do capital ou para ambas, e
não para:
(a) uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para finalidades
administrativas; ou (b) venda no curso ordinário do negócio.
Vejam que os trechos grifados se encaixam como uma luva ao caso sob análise. O
terreno foi adquirido (segundo a promessa de compra e venda) em 2004, tendo sido mantido
desde essa época, até 2013, rendendo aluguéis à Recorrente, não se caracterizando, portanto,
como estoque, conforme o conceito estabelecido pelo CPC no 16 (R1), o que por si só, já
invalidada a alegação de que não teria sido feita avaliação nenhuma acerca do contexto
operacional vivido pela Contribuinte no período que antecedeu o registro da venda do imóvel. A
alegação de que desde a sua aquisição, o terreno estava classificado no ativo circulante não se
sustenta, não tem nenhuma relevância, pois à luz dos fatos, tal situação revela-se como irregular;
em sendo irregular, deve ser corrigida, como o foi, pela Fiscalização Tributária. Se estava
classificado no ativo circulante, tal classificação estava equivocada, razão pela qual acertada a
decisão recorrida ao reafirmar a natureza do bem objeto do litígio com integrante do ativo
mobilizado, passível, portanto, de apuração do ganho de capital no caso de sua alienação.
Também não procede a alegação de que o que importaria mesmo, in casu, seria
saber se a natureza contábil do ativo alienado estava adequadamente refletida no momento de
sua venda, e não de sua aquisição. Não vejo como auto aplicável a Solução de Consulta no 254-
COSIT, citada pela Recorrente, haja vista o contexto em que proferida. Vejam abaixo:
Fl. 1771
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

15. Pois bem. A dúvida que motivou a consulta, nos moldes em que se encontra
formulada, cinge-se à tributação relativa à venda de um imóvel, registrado em conta de
estoque, adquirido antes da alteração do contrato social que incluiu as atividades
de loteamento e compra e venda de imóveis dentre aquelas pertencentes ao objeto
empresarial da consulente.
20. Assim, é legítimo concluir que, no processo de organização que abrange a inclusão
das atividades imobiliárias relativas a loteamento de terrenos e compra e venda de
imóveis próprios e de terceiros, a pessoa jurídica poderá definir quais bens integram o
seu estoque para venda, tanto aqueles adquiridos com o propósito negocial de venda,
quanto aos bens previamente integrantes de seu patrimônio, para os quais há decisão de
redirecioná-los ao comércio.
23. Torna-se irrelevante, portanto, o fato de o imóvel comercializado ter sido adquirido
em época anterior, quando a atividade imobiliária ainda não figurava nos atos
constitutivos como objeto social da pessoa jurídica.
24. Para considerar a receita como oriunda da sua atividade econômica, o que importa é
que a pessoa jurídica exerça, de fato e direito, a atividade imobiliária quando auferir tal
receita decorrente da alienação do imóvel destinado a esse fim.
A Consulta trata de caso em que a Contribuinte não era empresa do ramo
imobiliário, mas passou exercer a referida atividade após mudança em seu contrato social,
transferindo os bens imóveis que compunham seu imobilizado para o ativo circulante (estoque).
Não é o caso presente, em que se discute não a natureza da atividade desenvolvida pela
Recorrente, mas sim a do imóvel objeto da alienação; isso porque, mesmo as empresas que
explorem atividades imobiliárias podem ter em seu patrimônio bens destinados à venda e bens
destinados exclusivamente ao ativo imobilizado. Como já vimos anteriormente, o terreno objeto
da lide não se revestia das características de bens destinados à venda.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso em relação a este ponto.

Da neutralidade fiscal das operações de permuta imobiliária
Neste ponto, a Recorrente alega que, independentemente de serem considerados,
ou não, receitas operacionais, não haveria incidência de IRPJ e CSLL sobre bens recebidos em
permuta. Assim, do ponto de vista patrimonial, a permuta seria neutra, já que o bem que entra no
patrimônio de cada permutante tem o mesmo valor daquele que sai, consequentemente, a
permuta não pode ser fato gerador de nenhuma exação incidente sobre acréscimo patrimonial.
Cita a Instrução Normativa SRF no 107/88 e argumenta a respeito da inconsistência da tese do
acórdão recorrido que teria afirmado não serem aplicáveis as disposições da referida norma haja
vista que a mesma seria direcionada apenas à pessoas jurídicas optantes pelo lucro real;
Acrescenta que, de toda forma, a aplicabilidade da IN SRF 107/88 seria uma
“questiúncula” se considerada a tese da neutralidade fiscal das operações de permuta imobiliária,
assentada em normas legais e constitucionais hierarquicamente superiores; o acórdão recorrido,
além de lastrear seu entendimento na inaplicabilidade da IN 107/88 ao caso em apreço, procura
escorar-se no Parecer Normativo COSIT no 09/2014, norma que sequer teria sido citada pela
Autoridade Autuante.
Fl. 1772
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Ressalta a incoerência do acórdão recorrido ao fundamentar o voto no Parecer
Normativo COSIT no 09/2014, pois, ao tratar da natureza contábil do terreno teria ficado
assentado que o mesmo não poderia ser classificado como estoque pois não teria sido adquirido
com a intenção de revenda, e que, portanto, sua alienação teria gerado ganho de capital (e não
receita operacional); já o citado Parecer Normativo trata justamente da consideração como
receita bruta, tanto do valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a título
de torna.
Cita a decisão da lavra do Conselheiro Caio César Nader Quintela no processo no
10803.720032/2015-28 em que teria sido assentado o entendimento a respeito da ilegalidade do
Parecer Normativo SRF no 09/2014.
Como vimos anteriormente, a remissão feita ao Parecer Normativo no 09/2014
pela Autoridade Julgadora de 1a instância é perfeitamente plausível, e não consiste em qualquer
espécie de inovação, pois foi utilizado para complementar o seu entendimento a respeito do
tratamento tributário a ser aplicado à permuta de imóveis por parte das pessoas jurídicas que
exerçam atividades imobiliárias e que apuram o imposto de renda com base no lucro presumido.
Vejam que o referido Parecer Normativo foi adotado pela decisão recorrida,
principalmente, para reduzir o lançamento em mais de 76%, considerando somente o IRPJ e a
CSLL exonerados. Ou seja, valeria para reduzir o lançamento mas não valeria para fundamentar
a manutenção parcial do mesmo? Ademais, restou muito bem ressalvado pela decisão a quo que
tal norma foi citada por se adequar perfeitamente ao caso em tela, por esclarecer a melhor forma
de aplicar a legislação já existente à época de sua prolação e que foi justamente a base fundante
do lançamento. Vejam como restou assentado no acórdão recorrido (v. e-fls. 1.690, in fine):
Cabe ressaltar que, embora o Parecer Normativo Cosit no 9 tenha sido emitido em 2014,
ele é plenamente aplicável ao caso em tela, visto que apenas trouxe esclarecimentos
acerca da aplicação de normas que estavam vigentes em 2013.
A argumentação em torno da neutralidade fiscal das operações de permuta estaria
perfeita em outro contexto que não o apreciado neste voto. Isso porque a Contribuinte adota
como forma de tributação o lucro presumido, e não o lucro real, ao qual tal tese seria
perfeitamente cabível e adequada. A respeito, vejam como se manifestou o acórdão recorrido:
Ressalte-se que, em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107/88, ocorre a
apuração de lucro na forma de receita menos custo. E, como é consabido, essa apuração
nada tem a ver com o lucro presumido, regime em que o lucro é obtido por presunção
legal, a partir de percentual pré-definido pela lei a ser aplicado sobre a receita bruta.
Assim, são completamente descabidas as alegações da Recorrente de que a
referida Instrução Normativa aplicar-se-ia ao seu caso. A sistemática de apuração do lucro
tributável em relação ao lucro real e ao lucro presumido são absolutamente diferentes. Em
apertadíssima síntese, e de forma bastante simplista, explica-se que, no lucro presumido, aplica-
se um percentual, a depender da atividade desenvolvida pela contribuinte, sobre a receita bruta e
seus acréscimos para se chegar à base de cálculo do tributo. Já no lucro real, computam-se todas
as despesas e receitas, fazem-se os ajustes legais e apura-se a base tributável. Conforme bem
assentado no acórdão recorrido, em todas as situações reguladas pela IN SRF no 107/88, ocorre
a apuração de lucro na forma de receita menos custo, o que, efetivamente, em nada tem a ver
com o lucro presumido.
Fl. 1773
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Ademais, sua alegação de que o bem que entra no patrimônio de cada permutante
tem o mesmo valor daquele que sai, consequentemente, a permuta não pode ser fato gerador de
nenhuma exação incidente sobre acréscimo patrimonial é, para dizer o mínimo, contraditória,
considerando que a Fiscalização detectou que nenhuma das unidades a construir objeto da
“permuta” realizada foi contabilizada em sua escrituração. Vejam o que constou do Termo de
Verificação Fiscal (v. e-fls. 828):
7.26. Entretanto, não foi possível se encontrar na contabilidade do ano
calendário de 2013 o lançamento no Ativo da sequente alienação do terreno por
parte da “Gran Barra”, tendo por adquirente a incorporadora imobiliária Hesa
67 – Investimentos Imobiliários Ltda., em transação escriturada em 16/10/2013,
e com registro R-15 de 06/12/2013 no 9o Registro de Imóveis do Rio de
Janeiro.
7.27. Não se lançou o valor acordado na escritura de compra e venda,
R$33.984.407,57, ou o valor justo apurado para a permuta, R$127.442.000,00.
7.28. Devendo-se observar que seria impositivo o lançamento contábil no Ativo
dos R$33.984.407,57 no momento da celebração da escritura em Cartório,
assim como o lançamento do complemento para se alcançar os
R$127.442.000,00 na data do registro da incorporação imobiliária, em
reconhecimento de ser este o momento de conhecimento do valor justo do
imóvel, no caso, entendido este como o valor efetivo de alienação do terreno
para o incorporador, por ser esta a disciplina que se aplica na escrituração
contábil como determinada na OCPC no 01.
7.29. Também não foram encontrados os lançamentos no Ativo de 2013 dos
direitos adquiridos sobre as unidades imobiliárias a construir que foram
permutadas pelo terreno da Av. Ayrton Senna no 2500, conforme escritura de
16/10/2013, com registro R-15 em 06/12/2013.
7.30. Inicialmente em 16/10/2013 se imporia o lançamento contábil do direito
adquirido na incorporação, e em 06/12/2013, data do registro R-17 do Memorial
de Incorporação, a complementação do registro inicial do direito, fazendo as
especificações de cada unidade imobiliária permutada nos lançamentos
contábeis, momento em que seria possível, também, determinar e registrar nos
lançamentos os valores justos de cada unidade no Ativo, escriturando assim
com fidelidade os fatos contábeis relacionados.
7.31. Assim constatou-se que: 1 – a compra do terreno adquirido na Av. Ayrton
Senna foi contabilizada no Ativo com divergência com o valorado no registro
do imóvel; 2 – a sequente alienação do terreno para a incorporadora imobiliária,
apenas 16 dias apos a compra, não foi encontrada contabilizada no Ativo; 3 – os
direitos adquiridos na permuta do terreno por unidades imobiliárias a construir
não foram encontradas contabilizadas no Ativo.
Ainda, temos de tratar da alegação de que o acórdão recorrido teria sido
incoerente ao fundamentar o voto no Parecer Normativo COSIT no 09/2014 pois, ao mesmo
tempo em que se considerou que o terreno deveria integrar o ativo imobilizado (passível de
incidência do ganho de capital), o citado Parecer Normativo trataria justamente da consideração
como receita bruta, tanto o valor do imóvel recebido em permuta quanto o montante recebido a
título de torna.
Fl. 1774
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Não vejo nenhuma inconsistência relativamente ao ponto, pelo menos da forma
como foi colocado pela Recorrente. Volto a repetir: o terreno foi considerado como integrante do
ativo imobilizado a partir da análise dos arts. 178 e 179 da Lei no 6.404/76, dos pronunciamentos
do CPC nos 16 (R1), 27 e 28, da escritura de permuta entre a Recorrente e a empresa Hesa 67, do
art. 25, inc. II, da Lei no 9.430/96, e do acórdão no 1101-000.930. Em sendo considerado bem
integrante do ativo imobilizado, o tratamento tributário de sua alienação é o ganho de capital.
Entretanto, ao analisar qual seria o valor tributável, ou seja, o valor pelo qual o terreno estaria
sendo alienado à empresa Hesa 67, preferiu o acórdão recorrido escorar-se no disposto no
Parecer Normativo no 09/2014, em benefício, inclusive, da própria Recorrente. Como dito antes,
tal opção resultou na exoneração de mais de 76% da exigência, se considerarmos somente o IRPJ
e a CSLL (fora a multa de ofício, reduzida em valor muito superior, pelo afastamento da sua
qualificação). Para tanto, o acórdão da DRJ/SPO rejeitou o valor estipulado pela Fiscalização,
que o havia quantificado em função dos valores de venda das 153 unidades a construir a serem
recebidas por conta da permuta com a fração ideal do terreno.
Tal opção é absolutamente legítima, traduzindo o entendimento do Fisco em
diversos outros atos normativos, a exemplo da Solução de Divergência COSIT no 05/2010 e da
Solução de Consulta COSIT no 207/2014. Portanto, o que se percebe em relação ao Parecer
Normativo no 09/2014 é que o mesmo foi editado para tão somente consolidar o entendimento há
muito presente no seio da Administração Tributária, razão pela qual as alegações da Recorrente
neste ponto também são indevidas.
Por último, a Recorrente cita o voto proferido pelo Conselheiro Caio César Nader
Quintela no processo no 10803.720032/2015-28 em que teria sido assentado o entendimento a
respeito da ilegalidade do Parecer Normativo SRF no 09/2014. Ora, em que pese o brilhantismo
do Conselheiro Caio César Nader Quintela, o voto a que se refere a Recorrente, consubstanciado
no acórdão no 1402-002.874, de 19 de fevereiro de 2018, restou vencido. Reproduzo abaixo
excerto do respectivo voto para deixar bem claro os termos em que o Conselheiro Caio César
Nader Quintela se refere ao Parecer Normativo na 09/2014 ao considerá-lo ilegal:
Desse modo, o Parecer Normativo COSIT no 9/2014 apresenta-se ilegal por
determinar a tributação do valor de imóveis recebidos em permuta (além da
eventual torna negociada) carregando conclusão que fere o conceito de receita
bruta imobiliária, veiculado no art. 227 do RIR/99 (art. 30 da Lei no 8.981/95),
o qual apenas compreende os valores recebidos com as operações de venda.
Assim, a insurgência manifestada no voto vencido diz respeito ao fato de o
Parecer Normativo no 09/2014 considerar como receita bruta tributável o valor dos imóveis
recebidos na permuta, o que feriria o conceito de renda veiculado no art. 227 do RIR/99, que
compreenderia tão somente os valores recebidos com as operações de venda. Ora, faz-se
necessário dizer que o art. 227 do RIR/99 trata especificamente do conceito de receita bruta a ser
aplicável às pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias, senão vejamos:
Art. 227. As pessoas jurídicas que explorem atividades imobiliárias relativas a
loteamento de terrenos, incorporação imobiliária, construção de prédios destinados a
venda, bem como a venda de imóveis construídos ou adquiridos para revenda, deverão
considerar como receita bruta o montante recebido, relativo às unidades imobiliárias
vendidas (Lei no 8.981, de 1995, art. 30, e Lei no 9.430, de 1996, art. 2o).
Definitivamente, não é o caso dos autos, pois estamos a tratar da receita bruta
auferida por pessoa jurídica que realiza uma operação de permuta de bem constante do seu
Fl. 1775
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

imobilizado, situação à qual se está dando o tratamento de ganho de capital. Portanto, para mais
essa alegação, somos forçados a negar provimento.

Do custo de aquisição do terreno
Neste ponto a Recorrente alega ter havido um equívoco material do acórdão
recorrido, que teria considerado como custo de aquisição do terreno o valor de R$3.853.557,40
(valor contábil do terreno). Tal valor seria o constante do razão contábil entregue à Fiscalização
com data de 30/08/2013. Todavia, aduz que o valor correto a ser considerado deveria ser
R$13.055.101,95, haja vista que após aquela data houveram outros pagamentos, que teriam sido,
inclusive, refletidos na escritura pública de compra e venda registrada em 25/07/2013 (doc. 08 da
impugnação, v. e-fls. 1.259/1.272). O saldo devedor da operação realizada em 2004 teria sido
quitado em novembro de 2013, conforme comprovaria o doc. 11 da impugnação (v. e-fls.
1.614/1.623).
O acórdão recorrido não incorreu em erro material em relação ao valor atribuído
ao custo de aquisição do terreno. Primeiro, vejamos o critério adotado pela Autoridade Fiscal
para valorar o custo de aquisição do terreno (v. e-fls. 826/827):
7.21. O lançamento no Ativo registra tão somente a inclusão do terreno da Av.
Ayrton Senna no 2500 ao patrimônio do sujeito passivo, a partir de sua
alienação feita pela empresa Dirija Distribuidora Rio Jacarepaguá de
Automóveis Ltda., empresa dos mesmos controladores da “Gran Barra”,
circunstancia que será objeto de consideração em tópicos posteriores, pelas suas
implicações na configuração da transação entre estes entes.
7.22. Esta transação entre empresas ligadas foi valorada no registro do imóvel
em R$9.291.057,44:
7.23. Deve-se observar que qualquer calculo de valorização do imóvel em
futura transação imobiliária, para efeito de adoção de base tributaria, deve ter
como referencia do valor de compra do imóvel, entendido este como o valor
lançado inicialmente no Ativo contábil, montante que devera ser deduzido de
sua depreciação contabilizada ate a data de sua eventual alienação a terceiros.
7.24. Assim havendo divergência entre o acusado no registro de imóvel e o
contabilizado, devera valer o registro contábil, no caso R$3.853.557,40, que
será a referencia do valor de aquisição do imóvel em se aplicando como
modalidade de apuração tributaria o ganho de capital; Fundamento legal: § 1o
do Art. 25 da Lei 9.430/96, c.c. § 1o do Art. 521 do Dec. 3.000/99(RIR).
A Autoridade Julgadora de primeira instância reproduziu o critério adotado pela
Fiscalização, pois à data da realização da permuta o valor contabilizado para o terreno era de
R$3.853.557,40. Corretíssima a decisão recorrida. Se alguém incorreu em erro, foi a própria
Recorrente ao deixar de fazer tal alegação na impugnação, o que por si só já deveria ser
suficiente para afastar sua apreciação nesta instância, por força da preclusão.
Ademais, em relação aos valores pretensamente pagos à empresa Dirija no mês de
novembro de 2013, não há comprovação alguma no processo a respeito de sua quitação, a não
Fl. 1776
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

ser a referência constante da planilha de e-fls. 1.619, que absolutamente não serve de prova para
tal pagamento.
Por todo o exposto nego provimento ao recurso no ponto.

Da infundada responsabilização solidária da CARCRED
O último ponto a ser apreciado em relação ao recurso voluntário diz respeito à
manutenção da responsabilidade solidária da empresa CARCRED (nova razão social da empresa
Dirija). A par de considerar que o acórdão recorrido inovou ao fundamentar sua decisão na
alegação de que “ambas as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a alienação do
terreno para a Hesa 67”, a Recorrente alega ser absurda a responsabilização solidária da
CARCRED, pois isso representaria dizer que tal responsabilidade seria perpétua, fazendo com
que a CARCRED a carregasse por toda a sua existência, ao lado de todos os futuros proprietários
do imóvel. Isso porque ninguém mais poderia adquirir o terreno, futuramente, sem que seja
considerada a participação indispensável da CARCRED. Cita o acórdão no 1401-002.066, para
justificar sua tese de que encontram-se ausentes os requisitos fáticos e jurídicos para a imputação
da responsabilidade.
Assim se manifestou o acórdão recorrido:
A fiscalização atribuiu responsabilidade tributária solidária à empresa Dirija
Distribuidora Rio Jacarepaguá de Automóveis Ltda. (atual Carcred I
Intermediações de Negócios Ltda.) com base no art. 124, I, do CTN:
Art. 124 - São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
Sustenta que ambas as empresas agiram conjuntamente para viabilizar a
alienação do terreno para a Hesa 67, não sendo possível separar os interesses de
uma e de outra empresa relativamente à negociação do terreno com a Hesa 67.
Tanto na doutrina quanto na jurisprudência, o termo “interesse comum” tem
sido interpretado como interesse jurídico, não sendo suficiente o interesse
econômico para a atribuição da responsabilidade solidária.
Para Marcos Vinicius Neder, “o fato jurídico suficiente à constituição da
solidariedade não é o mero interesse de fato, mas sim o interesse jurídico que
surge a partir da existência de direitos e deveres comuns entre pessoas situadas
do mesmo lado de uma relação jurídica privada que constitua o fato jurídico
tributário”.
Para que seja imputada a responsabilidade solidária, é imprescindível a
comprovação de que a pessoa (física ou jurídica) teve interesse jurídico, o que
se faz com a demonstração da relação direta dela com a prática do ato que deu
azo à relação jurídico tributária.
No caso em análise, verifica-se que na época da negociação do terreno com a
Hesa 67, o mesmo ainda era de propriedade da Dirija, pois o compromisso de
Fl. 1777
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

compra e venda firmado com a Gran Barra tinha apenas efeitos obrigacionais,
haja vista conter cláusula de arrependimento e não ter sido registrado no
cartório de registro de imóveis. Assim, a Gran Barra não possuía direito real
sobre o terreno, mas apenas direito obrigacional, antes da lavratura da escritura
de compra e venda em 25/07/2013.
Para que se efetivasse a permuta de parte do terreno entre a Gran Barra e a Hesa
67, foi necessário que antes a Dirija cumprisse com o compromisso de vendê-lo
para a Gran Barra.
Ao me fixar tão somente nas alegações da Recorrente, não consigo lhes emprestar
validade e/ou razão, faltando-lhe eficácia para desconstruir a bem estruturada tese proferida pelo
acórdão recorrido.
Dizer que tal responsabilidade seria perpétua não encontra nenhum eco, nenhuma
razoabilidade. O acórdão recorrido reconheceu e fundamentou acertadamente a existência de
interesse jurídico comum às empresas Gran Barra e CARCRED, diante da inafastável
constatação de que o terreno, até momentos antes da lavratura da escritura de permuta (19 dias),
ainda estava na propriedade da empresa Dirija (CARCRED), assentando, acertadamente, que o
compromisso de compra e venda firmado com a Gran Barra tinha apenas efeitos obrigacionais,
pois continha, inclusive, cláusula de arrependimento; também, não havia sido registrado no
cartório de registro de imóveis o que se deu apenas após nove anos depois de firmado.
Por todo o exposto, nego provimento ao recurso no ponto.

Do Recurso de Ofício
A decisão recorrida deu provimento parcial à impugnação, basicamente
reformando dois pontos: o primeiro diz respeito ao valor tributável e o segundo à multa
qualificada. Vamos por partes, tratando primeiramente do valor tributável.
A Fiscalização entendeu como valor da operação o montante de
R$127.442.000,00, correspondente a R$10.000.000,00 recebidos a título de torna (em dinheiro,
portanto) acrescidos de R$117.442.000,00 que corresponde aos valores gerais de venda (VGV)
das 153 unidades imobiliárias permutadas. O contrato previu que o objeto da transação seria a
alienação de apenas 62,13% de fração ideal do terreno em troca da edificação de 153 unidades
imobiliárias (lojas, salas e apartamentos) a serem construídas sob o restante do imóvel que
permaneceu na propriedade da Gran Barra (37,87%).
Vejam como se manifestou a decisão recorrida a respeito:
Somando-se o valor das unidades imobiliárias à parcela em pecúnia
(R$10.000.000,00), a fiscalização alega que a fração de 62,13% do terreno teria
sido transacionada por R$127.442.000,00, valor muito superior ao montante de
R$33.984.407,57 registrado na escritura.
Cabe observar que o valor de R$117.442.000,00 apurado pela fiscalização
corresponde à soma dos valores gerais de venda das unidades imobiliárias
Fl. 1778
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

destinadas à Gran Barra, que englobam as frações ideais do terreno e as
acessões e benfeitorias.
Todavia, a fração ideal de 37,87% do terreno não foi objeto da negociação,
permanecendo de propriedade da Gran Barra. Ressalte-se que a obrigação
da Hesa 67 perante a Gran Barra referia-se apenas à construção e entrega
das acessões e benfeitorias vinculadas à fração ideal de 37,87% do terreno
que permaneceu sob propriedade da Gran Barra.
As impugnantes sustentam que o valor de R$23.984.407,57 (= R$33.984.407,57
- R$10.000.000,00) é compatível com o custo de construção das unidades
imobiliárias a serem entregues à Gran Barra. Argumentam que a área total a ser
construída seria de 36.892,66 m2. Assim, a parcela pertencente à Gran Barra
corresponderia a 13.971,25 m2 (37,87%), o que resulta no montante de
R$1.716,69 por m2, valor compatível com o custo médio de construção de alto
padrão de unidades imobiliárias na cidade do Rio de Janeiro, conforme histórico
divulgado pelo Sinduscon-Rio (Doc. 13 - fls. 1660 a 1663).
Quanto à carta de fiança bancária de R$110.000.000,00, verifica-se que a
mesma correspondia à garantia de conclusão do empreendimento imobiliário
como um todo e não apenas das unidades destinadas à Gran Barra. Aliás, não
seria possível concluir a construção apenas das unidades destinadas à Gran
Barra, visto que correspondem a lojas, salas comerciais e apartamentos situados
nos diversos blocos a serem construídos.
Na escritura de permuta fica claro que a garantia se destinava a todo o
empreendimento. Cabe destacar que, caso a Gran Barra viesse a executar e a
receber o pagamento da fiança, deveria custear a conclusão da obra, mediante a
contratação de empresa especializada.
2.6.4.1. — Considerando que a carta de fiança tem por fim garantir a
conclusão do empreendimento, nos termos do item acima, e que ao longo
da obra a necessidade de caixa para conclusão do empreendimento é
decrescente, a INCORPORADORA poderá substituir, periodicamente, a
carta de fiança, antes referida, por outra(s) carta(s) de fíança()s
emitida(s)
pela
mesma
instituição financeira,
que
garanta
à
PROPRIETÁRIA o valor remanescente para a conclusão da obra a partir
da data de cada substituição, de acordo com a medição do agente
financiador da construção. [...] 2.6.7. - Assim sendo, fica ajustado entre
as Partes que, uma vez que a PROPRIETÁRIA venha a exigir e
efetivamente receber o pagamento da totalidade da fiança acima
mencionada, esta compromete-se a custear a conclusão da obra,
contratando para tanto empresa especializada.
Ressalte-se que, de acordo com o item 13.5 do Parecer Normativo Cosit no
9/2014, anteriormente transcrito no item 4 deste voto, deve ser considerado
o valor discriminado no instrumento representativo da operação de
permuta.
Ante o exposto, conclui-se que o valor de alienação de 62,13% do terreno
corresponde ao montante de R$33.984.407,57 discriminado na escritura de
permuta.
Fl. 1779
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Para apuração do ganho de capital, deve ser deduzido o valor contábil do
terreno (R$3.853.557,40), o que resulta na base de cálculo de R$30.130.850,17.
Além disso, nos lançamentos de ofício, devem ser descontados o IRPJ e a CSLL
calculados pela Gran Barra sobre a torna de R$10.000.000,00, ou seja,
R$200.000,00 de IRPJ e R$108.000,00 de CSLL.
Nas tabelas abaixo estão demonstrados os cálculos efetuados com a base de
cálculo apurada pela fiscalização (R$123.588.442,60) e com a base de cálculo
acima demonstrada (R$30.130.850,17).

Não vejo reparos a fazer na decisão recorrida a respeito do valor tributável,
considerados os valores da transação, constantes da escritura de permuta, o custo efetivamente
escriturado, a torna recebida em dinheiro e os tributos previamente pagos.
O art. 521 do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 é o fundamento legal
para a exigência:
Art. 521. Os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de
receitas não abrangidas pelo art. 519, serão acrescidos à base de cálculo de que trata este
Subtítulo, para efeito de incidência do imposto e do adicional, observado o disposto nos
arts. 239 e 240 e no § 3o do art. 243, quando for o caso (Lei no 9.430, de 1996, art.
25, inciso II).
§ 1o O ganho de capital nas alienações de bens do ativo permanente e de aplicações
em ouro não tributadas como renda variável corresponderá à diferença positiva
verificada entre o valor da alienação e o respectivo valor contábil.
(...)
No caso, o valor de alienação mais adequado ao caso é, em verdade, o valor
constante da escritura de permuta, que abrange o custo dos imóveis a serem construídos sobre a
fração ideal que permaneceu sob sua propriedade mais a torna recebida em dinheiro. Portanto,
nego provimento ao recurso de ofício neste ponto.
O segundo ponto a ser tratado na análise do recurso de ofício diz respeito ao
afastamento da qualificação da multa de ofício. A Autoridade Fiscal lastreou a exasperação da
multa de ofício nos seguintes termos:
Fl. 1780
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

10.3. Importante destacar que se encontram elementos de ação e omissão, nos
fatos que levaram aos levantamentos fiscais, que produzem efeito na definição
das multas de oficio a se aplicarem, em se considerando definições da lei no
4502/64:
“Art . 71. Sonegação é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir
ou retardar, total ou parcialmente, o conhecimento por parte da
autoridade fazendária: I - da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, sua natureza ou circunstâncias materiais; II - das
condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação
tributária principal ou o crédito tributário correspondente.”
“Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas
características essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto
devido a evitar ou diferir o seu pagamento.”
10.4. Como ação para impedir ou retardar o conhecimento da autoridade
fazendária da natureza ou circunstancias materiais, e das condições do
contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributaria principal tem-se a
simulação negocial de transferir o registro do imóvel da Dirija Distribuidora Rio
Jacarepaguá de Automóveis Ltda., CNPJ 29.488.707/0001-70, atual Carcred I
Intermediações de Negócios Ltda., para a “Gran Barra”, empresas
rigorosamente com os mesmos sócios/acionistas.
10.5. Artificio no registro imobiliário, pois transação imobiliária sem proposito
negocial, pela impossibilidade de gerar lucro ou mesmo prejuízo para os
controladores, pelo negocio em si, apenas operado para esconder que um bem
que estava a 22 anos e 7 meses no Ativo não circulante do grupo econômico se
acomodasse num simulado Ativo Circulante, apos 19 (dezenove) dias de
intervalo, na transferência de propriedade da “Dirija” para a “Gran Barra”.
10.6. Artificio que somente pode ser concebido em proposito de mascarar a real
natureza do bem no grupo econômico quando de sua alienação para a Hesa 67 –
Investimentos Imobiliários Ltda., SPE constituída somente para abrigar a
incorporação imobiliária conjunta entre os grupos controladores da “Gran
Barra”/”Dirija” e o grupo Helbor com sede na cidade de Mogi das Cruzes/SP.
10.7. A transferência maliciosa do Ativo da “Dirija” para a “Gran Barra” foi
operado para alterar a percepção da real natureza do Ativo por parte do fisco, e
com isto afastar o correto enquadramento tributário na alienação do terreno para
a “Hesa 67”, a acontecer, por sua natureza contábil intrínseca, tendo como base
de calculo do imposto o ganho de capital na transação do imóvel, e não como
pretendido, do que se depreende do praticado pela “Gran Barra”, de tratar o bem
como um estoque qualquer comercializável, que teria seu valor de venda
acrescentado as demais receitas operacionais para compor a base de calculo do
imposto, base sobre a qual se aplicaria a alíquota do lucro presumido para o
calculo do tributo.
10.8. A artificiosa e insustentável metamorfose do Ativo contábil pretendeu
transformar um imposto calculado a 25%(15%+10%) da diferença entre o preço
da alienação e o valor contábil do bem, calculo dito feito sobre Ganho de
Capital, em uma tributação de 25% sobre 8% da mesma diferença, ou seja 2%,
Fl. 1781
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

ou menos que 1/12 do imposto correto, em verdade, no caso, nem isto, pois o
sujeito passivo aplicou o calculo somente sobre a torna acordada na permuta.
10.9. A ação de simulação deve-se acrescentar a omissão nos registros contábeis
do real valor com que aconteceu a permuta do terreno pelas unidades
imobiliárias a construir, na transação “Gran Barra” X “Hesa 67”, que, conforme
tratado em tópico próprio anterior deste relatório, não foi nem parcialmente
contabilizada pelo que se apurou na escrituração apresentada, sendo por isto a
contabilidade considerada imprestável no quesito.
10.10. A omissão dos valores justos dos bens imobiliários na escrituração da
contabilidade de 2013, da pratica contábil orientada pela OCPC no 01,
representou a falta de reconhecimento de receita com a venda/permuta do
terreno da Av. Ayrton Senna no importe de R$123.588.442,60, o valor justo
apurado para as unidades imobiliárias permutadas, já que os R$10.000.000,00
da torna, ainda que indevidamente pela modalidade de lucro operacional, serviu
de base de calculo para recolhimento do imposto.
10.11. Sendo R$123.588.442,60 = R$117.442.000,00(valor apurado justo pelas
unidades permutadas) + R$10.000.000,00(torna) – R$3.853.557,40(valor
contábil do terreno).
10.12. Com efeito de fraude nas circunstancias encontradas, a omissão é
particularmente grave por projetar referencial de receita bruta total bastante
distante da real em 2013, gerando parâmetro de resultado que permitiu ao
sujeito passivo burlar o limite da receita no ano calendário e, assim, manter a
possibilidade de optar pelo Lucro Presumido no ano de 2014.
10.13. O limite de receita bruta total em um ano calendário para a opção pelo
Lucro Presumido, e a obrigatoriedade de opção pelo Lucro Real no ano seguinte
em caso de sua ultrapassagem, esta disciplinada nos Art. 14, Inc. I, c.c. Art. 13,
Caput, da Lei no 9.718/98, na Redação dada pela Lei no 12.814, de 2013.
10.14. A receita bruta total omitida deveria ser acrescentada as demais receitas
do sujeito passivo, e somente esta omissão de R$117.442.000,00 da
venda/permuta do terreno, ultrapassando em muito o limite de R$78.000.000,00
para se admitir uma empresa como optante do lucro presumido.
10.15. Nas constatações feitas no calendário de 2013, a alíquota da multa de
oficio, na aplicação do § 1o do Art. 44 da Lei 9.430/96, devera, portanto, ser de
150%, porque a base de calculo do imposto foi oferecida a tributação em
configuração dolosa de atos e omissões: 1 - de receitas omitidas, na
contabilidade e em DCTF; 2 – de simulação negocial para alterar a natureza do
Ativo alienado.
10.16. As condutas devem ser consideradas dolosas por terem acontecido em
ações incompatíveis com a involuntariedade, o que se conclui das naturezas das
ações exigíveis para se alcançar os resultados obtidos.
10.17. Ações somente admissíveis se executadas por atos de engenho
especialmente concebidos e com determinação de agir consciente quanto ao
operado, inteligência que vale tanto para a omissão contábil do real valor da
transação de permuta quanto na artificiosa alteração da natureza do Ativo
representado pelo terreno da incorporação imobiliária.
Fl. 1782
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1401-006.482 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720409/2018-10

Já o acórdão recorrido discorreu sobre o tema da seguinte maneira:
A fiscalização qualificou a multa de ofício por entender que houve simulação na
transferência do terreno da Dirija (atual Carcred) para a Gran Barra, artifício
utilizado para mascarar a real natureza do ativo no grupo econômico quando de
sua alienação para a Hesa 67, afastando o correto enquadramento tributário da
operação (ganho de capital).
Conforme demonstrado no item 5 deste voto, as impugnantes comprovaram que
o terreno já havia sido objeto de promessa de compra e venda entre a Dirija e a
Gran Barra em 2004, conforme “Instrumento Particular de Escritura de
Promessa de Compra e Venda” registrado no 6o Ofício de Registro de Títulos e
Documentos em 02/06/2004 (Doc. 09 - fls. 1273 a 1280), restando afastada a
hipótese de simulação da operação.
Portanto, não persiste a fundamentação da qualificação da multa, devendo a
mesma ser reduzida para o percentual de 75% dos tributos devidos.
Também considero perfeita a decisão de afastar a qualificação da multa de ofício.
Não restou caracterizado o suposto ato de simulação da alienação do terreno da empresa Dirija
para a Gran Barra. Verificou-se que a venda fora efetuada nove anos antes, em 2004, através de
contrato de promessa de compra e venda, não levado a registro no cartório de registro de
imóveis, mas perfeitamente válido do ponto de vista legal. Cai por terra, portanto, a alegação de
que inexistia propósito negocial, pois além de a transação ter sido realizada muito antes da
permuta, nove anos, neste período restou comprovado o pagamento de aluguéis e de parcela do
valor da venda acordado no negócio.
É bem verdade que houve omissão nos registros contábeis, principalmente dos
direitos a serem recebidos (as 153 unidades a serem construídas), mas isso não é suficiente para a
qualificação da multa. Assim como não é crível a alegação da Fiscalização de que tal conduta
teria sido praticada também para fraudar o limite anual do lucro presumido. Com a adequação do
valor total da transação, tal assertiva perde totalmente o sentido.
Por todo exposto, nego provimento ao recurso de ofício também neste ponto.
Assim, em resumo, voto por negar provimento ao recurso voluntário e ao recurso
de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves

Fl. 1783
DF CARF MF
Original